Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-25.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006908-25.2024.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: MAXSOELMA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Maxsoelma de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da contratação temporária e de pagamento de FGTS, em razão das sucessivas renovações do vínculo empregatício com o Município de Primavera do Leste. A parte recorrente sustenta que as prorrogações descaracterizaram a natureza emergencial da contratação, configurando necessidade permanente da função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva renovação do contrato temporário descaracterizou a necessidade temporária e excepcional do interesse público, ensejando sua nulidade parcial; e (ii) definir se há direito ao depósito de FGTS em decorrência da nulidade da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo vedada a renovação sucessiva que configure vínculo permanente.
A tese fixada no Tema 551 do STF estabelece que a reiteração de contratações temporárias pode caracterizar desvirtuamento da regra constitucional, ensejando a nulidade do vínculo e garantindo ao servidor temporário direitos trabalhistas mínimos.
O contrato firmado de 09/05/2019 a 08/02/2021 respeitou o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Municipal no 888/2005. Contudo, a contratação subsequente, de 09/05/2021 a 22/12/2022, caracteriza prorrogação indevida, sendo declarada nula.
A nulidade da contratação no período de 09/05/2021 a 22/12/2022 gera o direito ao depósito do FGTS, conforme artigo 19-A da Lei no 8.036/90, mas sem o acréscimo da multa de 40%, devendo os valores ser recolhidos na conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal.
O contrato iniciado em 23/10/2023 não configura continuidade ilícita do vínculo anterior, pois houve interrupção significativa entre as contratações, respeitando-se o prazo máximo permitido pela legislação municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A sucessiva renovação de contrato temporário sem justificativa de excepcional interesse público descaracteriza sua natureza transitória e implica nulidade parcial do vínculo.
A nulidade do contrato temporário em razão de prorrogações indevidas assegura ao contratado o direito ao depósito do FGTS, conforme artigo 19-A da Lei no 8.036/90, sem a multa rescisória de 40%.
A interrupção significativa entre contratações temporárias pode descaracterizar a continuidade ilegal do vínculo, desde que respeitados os prazos máximos previstos em lei.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/90, art. 19-A; Lei no 11.960/09, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Municipal no 888/2005, arts. 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 551, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 21/05/2020; STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/06/2017; STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 22/09/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006908-25.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAXSOELMA DE OLIVEIRA - CPF: 945.309.631-87 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025